Tribunal: TJDFT
Processo: 0749823-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0749823-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA AGRAVADO: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY DESPACHO Intime-se a parte agravante, por meio de seus advogados, para que realize o pagamento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do CPC, sob pena de deserção, porquanto anexado ao Id. 21511683, apenas a guia de recurso, sem a comprovação do respectivo pagamento. Uma vez atendido este comando, intime-se a parte contrária, para as contrarrazões, já que não foi formulado pedido de urgência. Caso decorrido o prazo sem que tenha sido comprovado o preparo recursal em dobro, retornem-me os autos conclusos. Brasília,20 de novembro de 2020 18:23:59. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA